Tribunal: TCU
Processo: 011.495/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6730/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Eliane Milesi de Albuquerque Cerqueira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.495/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Miranda Vargas da Silva (XXX.277.057-XX); Crislene de Miranda Mathias (XXX.037.247-XX); Eliane Milesi de Albuquerque Cerqueira (XXX.306.997-XX); Lucia Barroso Ramos da Silva Rondon (XXX.107.997-XX); Lucia Maria dos Santos Mascarenhas de Moraes (XXX.371.127-XX); Monique de Oliveira Cupello (XXX.012.397-XX); Natalia Miranda Vargas da Silva (XXX.802.927-XX); Neide Cardozo Barroso Ramos (XXX.839.167-XX); Simone Barroso Ramos Federico dos Santos (XXX.952.417-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão da sra. Eliane Milesi de Albuquerque Cerqueira, verifique, em confronto com o ato de reforma do instituidor (já registrado pelo Tribunal), a exação do percentual de anuênios lançado nos proventos da interessada.